Tribunal: TJSP
Processo: 0001316-76.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001316-76.2020.8.26.0154, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDIMARCOS
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-76.2020.8.26.0154 -Voto no 13413
2
Agravo em Execução Penal no 0001316-76.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público
Agravado: Edimarcos de Oliveira
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 13413
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão. Pagamento de
multa como condicionante para obtenção da benesse.
Descabimento. Requisito não exigido por lei para casos
como
o
dos
autos.
Decisão
mantida.
AGRAVO
MINISTERIAL DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público, com fundamento no artigo 197 da LEP, contra a r.
decisão, proferida pelo MM. Juiz do DEECRIM 8o RAJ São José do Rio
Preto/SP, que deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado
Edimarcos de Oliveira
Segundo o agravante, antes de apresentar manifestação,
pleiteou atualização das penas de multa impostas cumulativamente, vez que
se trata, também, de um dos requisitos para o deferimento do pedido,
conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto,
desprezando a manifestação ministerial, o juiz a quo deferiu o pedido, sem
a prévia intimação, sob o fundamento de que os requisitos necessários para
o deferimento do pedido estão previstos na Lei, o que não inclui o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-76.2020.8.26.0154 -Voto no 13413
3
adimplemento da pena de multa. Sustenta ainda que o “Pacote Anticrime”
alterou o artigo 51 do Código Penal. Em decorrência dessa alteração, a
legitimidade exclusiva do Ministério Público para a execução da pena de
multa perante o juízo das execuções criminais é incontestável.
Objetiva, assim, a cassação da respeitável decisão, vez
que deferiu o pedido, sem verificar o cumprimento da pena de multa,
condição esta exigida para fins de progressão.
O agravado respondeu ao recurso, opinando pela
manutenção da r. decisão (fls. 31/39). Submetido ao Juízo de retratação, o
julgado foi mantido por seus próprios fundamentos (fls. 40/42).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do agravo (fls. 52/54).
É o relatório.
Não obstante a excelente peça recursal, o pedido não
comporta acolhida.
Com efeito, os requisitos para a progressão de regime
prisional estão delineados no art. 112 da Lei no 7.210/84, sendo certo que,
nem mesmo com as alterações trazidas pela lei Lei no 13.964/19), o texto
condiciona a obtenção do benefício ao pagamento da pena de multa.
De acordo com o atual ordenamento, o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-76.2020.8.26.0154 -Voto no 13413
4
pagamento somente é indispensável à progressão nos delitos praticados
contra a Administração Pública, conforme se extrai da clara letra do art.
33, § 4o, do Código Penal.
Não é essa, porém, a situação destes autos, em que o
sentenciado se encontra preso pela prática de delito previsto no artigo 168
do CP (fls. 16/17)
O pagamento da pena de multa pode ser levado em
consideração por ocasião da decretação da extinção da punibilidade pelo
cumprimento da reprimenda. No entanto, não há nenhum comando legal
que permita elevar o pagamento da pena de multa à categoria de requisito
indispensável à progressão de regime.
Aliás, nesse ponto, recentemente essa Colenda Câmara já
se manifestou: “AGRAVO EM EXECUÇÃO progressão de regime
concessão - não pagamento da multa - reforma desnecessidade -
fundamentação insuficiente quitação da pena de multa não é requisito legal
nem condição exclusiva para indeferimento da benesse negado provimento
ao recurso” (Agravo em Execução no 0002043-35.2020.8.26.0154, rel.
Des. Lauro Mens de Mello, julgado em 28/07/2020).
Também no mesmo sentido, vale transcrição de recentes
jugados desta Corte:
“Agravo em execução penal - Ministério Público - Preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-76.2020.8.26.0154 -Voto no 13413
5
nulidade Aberta vista ao representante do Ministério Público para que se manifestasse
acerca do pleito formulado, apenas houve manifestação no sentido da intimação do
sentenciado ao pagamento da multa, sem consideração sobre o mérito - Oportunidade
ao exercício do contraditório - Preliminar rejeitada - Progressão de regime - O
pagamento da pena de multa é requisito à progressão de regime apenas nos delitos
praticados contra a Administração Pública - Impossibilidade econômica de pagamento
pelo sentenciado, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas - Concessão do
benefício - Precedentes - Pena de multa a ser adimplida pelo condenado após a
progressão do regime aberto - Rejeitada a preliminar, recurso de agravo em execução
desprovido” (TJSP - Agravo em execução penal 0000349-31.2020.8.26.0154 - 3a
Câmara Criminal - Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro - j. em 03/04/2020 -
grifo nosso).
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime -
Reconhecimento - Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos - Exegese do artigo 112,
da Lei no 7.210/84 - Recolhimento da pena de multa que não se mostra imprescindível
para concessão da benesse - Precedentes - Decisão mantida- Agravo desprovido”
(TJSP- Agravo em execução penal 0000552-90.2020.8.26.0154 5a Câmara Criminal -
Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi - j. em 02/04/2020 - grifo nosso).
Nesse quadro, a decisão atacada encontra-se de acordo
com o ordenamento e não pede correção.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001316-76.2020.8.26.0154 -Voto no 13413
6